Tribunal: STF
Processo: ADI 3736
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REDAÇÃO CONFERIDA PELO ART. 2º, I, DA EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 36, DE 3 DE JANEIRO DE 2002. COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EFETIVAÇÃO DO MODELO CONSTITUCIONAL. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo, o esgotamento da eficácia da norma enseja o prejuízo do pedido.



    2. O dispositivo impugnado destinava-se a regulamentar a transição entre o regime constitucional anterior ao inaugurado em 1988, no qual todos os membros do Tribunal de Contas eram indicados pelo Chefe do Executivo, e o atual modelo constitucional.



    3. A composição do Tribunal de Contas do Distrito Federal segundo a regra constitucional de divisão proporcional das indicações entre os Poderes Legislativo e Executivo implica o exaurimento da eficácia da norma de transição.



    4. Pedido julgado prejudicado.